Tribunal: STF
Processo: Rcl 66561
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Construtora Artec S/A, em 14.3.2024, contra acórdão proferido do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região na Reclamação Trabalhista n. 0024178-68.2021.5.24.0071, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante 10:



    “1. LABOR PRESTADO COMO ENGENHEIRO COM INSERÇÃO DO TRABALHADOR NOS FINS ECONÔMICOS-SOCIAIS DA EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SUJEITO ÀS DIRETRIZES DA EMPRESA QUE SE APROPRIAVA DOS FRUTOS DO LABOR MEDIANTE CERTA PAGA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBORDINATIVO QUE TONIFICA A RELAÇÃO DE EMPREGO, QUE É RECONHECIDA - Evidenciado pela prova oral a prestação pessoal de labor pelo trabalhador como engenheiro em empresa de engenharia construção e, portanto, inserido nos fins econômicos-sociais do empreendimento, com sujeição ao cumprimento de diretrizes passadas por preposto da empresa que se apropriava dos frutos do labor, mediante certa paga, presentes os pressupostos da relação de emprego, nos termos do previsto no art. 3º da Lei Consolidada - CLT. 2. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, ALÉM DO CUSTEIO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO E NOTEBOOK DO TRABALHADOR INCIDÊNCIA DO PREVISTO NOS ARTS, 457, § 2º E 458 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT NA REDAÇÃO DA LEI 13.467/2017. NÃO INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO FIXA DO TRABALHADOR PARA QUALQUER EFEITO - Nos termos do previsto nos arts. 457, § 2º e 458 do Diplomas Consolidado - CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, sob cuja égide teve vigência o contrato de trabalho, não integram a remuneração do trabalhador para qualquer efeito, não se podendo presumir tenham sido concedidas e pagas para mascarar o valor da remuneração ou fraudar as normas de proteção do trabalho 3. HORAS EXTRAS. PROVA (…) 2 - MÉRITO 2.1 - RECURSO DA DEMANDADA 2.1.1 - VÍNCULO DE EMPREGO 



    (...)



    Como se vê dos aludidos depoimentos, o autor prestava serviços inerentes e próprios aos fins econômicos-sociais da empresa, estando assim o demandante inteiramente integrado aos objetivos do empreendimento. (...)



    E no caso concreto, não se pode, com todo respeito, classificar o demandante como trabalhador autônomo, pois subordinado às diretrizes da empresa se reportando ao preposto desta - René - que, inclusive, passava as instruções pessoalmente e por e-mails. 



    Ademais, tinha entre as atribuições de ser o responsável pela (...) contratação de trabalhadores em nome e para a demandada, fazendo transporte dos trabalhadores, coordenava as obras objeto do contrato de terceirização entre a acionada e o DNIT, se reportando ao encarregado geral das obras realizadas pela empresa no Estado de Mato Grosso do Sul, que coordenava e fornecia as diretrizes para o lavor prestado pelo autor, mediante certa paga, inclusive com fornecimento de alimentação pela empresa, como os demais trabalhadores. Portanto, era a empresa quem arcava com todos os custos da prestação dos serviços de engenharia e outros ancilares prestados pelo trabalhador, presente, assim, o elemento subordinativo, inclusive sob a perspectiva jurídica, que tonifica a relação de emprego. Por conseguinte, seja sob a perspectiva objetiva ou ainda jurídica, presente a subordinação e todos os demais pressupostos da relação de emprego, previstos no art. 3º da Lei Consolidada - CLT. 



    O fato de o labor de engenheiro poder ser prestado de forma autônoma, não impede que se reconheça o vínculo de emprego, se no plano da realidade se encontrarem presentes os pressupostos previstos no art. 3º da Lei Consolidada- CLT, pois o contrato de trabalho nasce da realidade vivida pelas partes, sendo desimportante papeis, forma e formalidades, como lembra Mario de la Cueva [2]. 



    (...)



    E no caso concreto, o autor, enquanto engenheiro, prestando serviços nas obras realizadas pela demandada, empresa de engenharia e construção, se encontrava inteiramente inserido nos objetivos do empreendimento por ela explorado economicamente, laborando sob a coordenação e de acordo com as diretrizes por ela traçadas e, portanto, se encontrava submetido ao poder diretivo daquela que se apropriava dos frutos do labor prestado pessoalmente pelo trabalhador mediante certa paga. 



    Consequentemente, parece não existir dúvida de se enquadrar na hipótese prevista no art. 3º da Lei Consolidada, não se podendo verdadeiramente cogitar de autonomia, pois, além de não dispor dos frutos do labor, no campo da realidade era submetido ao poder do comando da acionada, conforme confirmado pela prova testemunhal. 



    Não vejo, pois, como afastá-lo da norma tutelar constante do art. 3º da Lei Consolidada - CLT, independentemente da denominação que as partes possam ter dado ao contrato ou da qualificação técnico profissional que ostenta como profissional da engenharia. 



    Correta, assim, a sentença ao reconhecer o vínculo de emprego com deferimento de obrigações decorrentes. 



    Nego, pois, provimento ao apelo” (e-doc. 22).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 16). Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 18), e agravo de instrumento. 



    Em 20.2.2024, a Ministra Relatora no Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista (e-doc. 20), tendo a reclamante interposto agravo interno contra essa decisão, pendente de julgamento até a presente data.



    2. A reclamante afirma que “os vv. acórdãos prolatados pelo eg. TRT da 24ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0024178-68.2021.5.24.0071, contrariam a jurisprudência consolidada em sede de controle concentrado (ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625) e difuso (RE 958.252) de constitucionalidade, Temas 725 e 739 de Repercussão Geral e Súmula Vinculante nº 10 por ter reconhecido, sem a observância da cláusula de reserva de plenário, vínculo de emprego a partir da desconsideração da validade de contrato de prestação de serviços formalizado por pessoas jurídicas, para prestação de serviços de engenharia e medição de obra relacionados a duas obras executadas pela empresa ora reclamante” (fl. 2).



    Argumenta que a autoridade reclamada “julgou assim, a partir da aplicação de regras de distribuição de ônus probatório e, data vênia, da equivocada interpretação de que ‘os empregados se tornam ‘pessoas jurídicas’, por força da imposição da empresa contratante’, de modo que, ‘na prática, ostentam o perfil de um verdadeiro empregado, exercendo as atividades inerentes da empresa’. Não consta no voto vencedor, dos vv. acórdãos, nenhuma argumentação de que teria ocorrido fraude ou vício de consentimento quando da formalização do contrato firmado entre as partes” (fl. 2).



    Sustenta que, “no caso em tela, houve gritante descaso a autoridade das decisões vinculantes deste colendo tribunal constitucional, quando de forma independente o tribunal regional invalidou o contrato de prestação de serviços de engenharia, se declarando a relação de emprego com base na inserção do contrato em atividade-finalística” (sic, fl. 21).



    Alega que “o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da vigésima quarta região reconheceu o vínculo de emprego sob fundamento na sua suposta e não comprovada inserção nos pressupostos previstos no art. 3º da Lei Consolidada- CLT, visto que a terceirização era baseada a atividade fim da empresa contratante” (fl. 21).



    Assevera que “as atividades desenvolvidas pelo contratado no processo originário, mesmo que haja relação à atividade fim da contratante dos seus serviços por meio de contrato de terceirização, ora reclamante, não retratam suficientemente a caracterização de subordinação jurídica ou fraude aos preceitos celetistas. Deste modo, restam desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 e 739 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração presuntiva da configuração de relação empregatícia” (sic, fl. 23). 



    Requer o deferimento de medida liminar “a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. 0024178-68.2021.5.24.0071, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 26).



    No mérito, pede “sejam julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos elencados na reclamação trabalhista originária” (fl. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e descumprido o enunciado da Súmula Vinculante n. 10.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente a reclamante somente interpôs agravo de instrumento no Tribunal Superior do Trabalho sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional desconsiderou o contrato pelo qual o beneficiário, por pessoa jurídica, prestava serviços à reclamante (“pejotização”) e reconheceu o vínculo empregatício entre beneficiário e reclamante. 



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro sejam proferido, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora